Tribunal: TJBA
Processo: 8033407-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033407-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SAMUEL DE LIMA SANTOS Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por devedor em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, insurgindo-se contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário, Banco Toyota do Brasil S.A. Alegações do agravante: ausência de notificação válida, violação ao contraditório e à ampla defesa, prejudicialidade externa em razão de ação revisional posterior e nulidades processuais. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em: (i) saber se houve válida constituição em mora do devedor, a justificar o deferimento da busca e apreensão; (ii) verificar se a existência de ação revisional, ajuizada posteriormente, enseja a suspensão da ação de busca e apreensão; (iii) avaliar se houve nulidade processual por ausência de contraditório e intimação adequada. III. Razões de decidir O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se que a assinatura seja a do próprio destinatário. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo (Tema 1132 – REsp 1.951.888/RS e 1.951.662/RS), firmou tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato para a constituição válida em mora, ainda que não haja comprovação do recebimento pelo próprio devedor. No caso, consta notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do agravante, o que atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para caracterização da mora. A restituição do bem apreendido somente seria possível mediante a quitação integral da dívida no prazo de cinco dias da execução da liminar, conforme tese fixada no REsp 1.418.593/MS (repetitivo). O agravante não comprovou a purgação da mora. A ação revisional ajuizada pelo devedor não suspende automaticamente a ação de busca e apreensão, sobretudo quando proposta em data posterior ao ajuizamento desta, afastando-se a alegação de prejudicialidade externa. Nos termos da Súmula 380 do STJ, o ajuizamento da revisional não descaracteriza a mora. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: DL nº 911/1969, arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 3º; CPC, art. 265, IV, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 10.08.2022 (Tema 1132); STJ, Súmulas nº 72 e nº 380. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8033407-69.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SAMUEL DE LIMA SANTOS e como agravado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR